Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746169-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: RONAN AMARAL TOLEDO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Borges de Araújo contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 174594178 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial movida por Ronan Amaral Toledo Filho em desfavor da ora agravante, processo n. 0738124- 75.2019.8.07.0001, aplicou-lhe multa de 20% sobre o valor do débito, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, inciso III, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 52858969), a agravante sustenta não ter cometido qualquer ato que se enquadre nas hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça previstas no art. 774, CPC, que são taxativas. Alega que teria informado que o veículo objeto da penhora foi alienado para terceiros, portanto, não possuía mais posse sobre o bem, o que inviabilizava o leilão. Argumentou, ainda, ter informado ao juízo a quo sua intenção de quitar a execução através da satisfação em dinheiro. Aduz não ser viável que a penhora recaia sobre bens que não possuam localização determinada e que não estão em posse da executada, como no caso, em que o veículo teria sido alienado por terceiro, ainda que ainda não tenham sido realizadas as formalidades de transferência. Destaca que, à época da alienação, “não prescindia propriamente, a presente penhora sobre o bem móvel, de tal modo que, houve a dita alienação”. Impugna a penhora sobre o veículo ao argumento de que haveria excesso de execução diante do valor elevado da avaliação do bem e o débito remanescente da execução. Aponta a ordem preferencial do pagamento em espécie em detrimento da penhora de bem móvel e que, por isso, deveria ser retirada a restrição sobre o veículo diante do oferecimento por ela realizado de quitação do saldo remanescente em dinheiro, por aplicação do princípio da menor onerosidade. Afirma presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, estando o periculum in mora no fato de ser inviável “admitir que a penhora recaia sobre bens que não possuam localização determinada e que não estão em posse da executada ora Agravante, de modo que não há que se falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a exclusão da multa aplicada por esse motivo”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, em vista de afastar a multa aplicada. Preparo recolhido (Id 52859007). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A aplicação da multa objeto de questionamento neste recurso, segundo a decisão agravada, tem esteio no não fornecimento pela agravante do endereço atual do veículo de placa OVU 3568, como por duas vezes determinado nas decisões de Id 170271257 e 174068618 do processo de referência. Breve apanhado dos fatos processuais, no processo em curso no juízo de origem, é imprescindível ao exame da matéria ventilada no presente agravo. Vejamos. De acordo com as planilhas juntadas pelo exequente com a petição de Id 171658026 do processo de referência, o débito, atualizado até 12/9/2023, atingia o patamar de R$ 18.650,16 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), considerados os descontos dos valores constritos através de pesquisa via Sisbajud. Embora a execução tramite desde 2019 (Id 51936787 do processo de referência), da dívida total da Executada até 29/01/2021 no valor de R$ 28.813,52 (vinte e oito mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), foi paga tão somente a quantia de R$ 22.151,47, valor obtido após diversas penhoras via BacenJud no decorrer dos últimos dois anos, e já levantado pelo exequente. Devidamente citada a parte executada, em setembro/2020 (certidão de Id 73008992 do processo de referência), não houve a quitação da dívida, razão pela qual foram realizadas pequisas perante os sistemas Bacenjud e Renajud, onde localizado dois veículos em seu nome (Id 83467591 do processo de referência). Em decisão proferida pelo juízo a quo de Id 83624053 do processo de referência, fora deferida a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH - Placa: OVU3568 (Auto de Penhora e Depósito de Id 93063066 do processo de referência) e devidamente intimada a executada, ora agravante, da penhora realizada, em 20 de setembro de 2021, conforme certidão de Id 103633405 do processo de referência, ocasião em que foi também realizado auto de avaliação do mesmo. Deixou a executada, contudo, transcorrer “in albis” o prazo para impugnar a constrição do veículo. Assim, considerando que a agravante fora devidamente intimada da penhora e deixara de impugná-la em momento processual oportuno, a pretensão de excesso de execução se encontra alcançada pela preclusão nesse ponto. Apenas em 10/10/2022 a agravante apresentou impugnação à penhora em razão de novos bloqueios ocorridos em suas contas bancárias, na qual requereu, ao final, a retirada da penhora sobre o veículo sob o argumento de que a penhora de 30% de seus rendimentos mensalmente seria suficiente para quitar o débito (Id 139436573 do processo de referência). Rejeitada sua impugnação (Id 144777535 do processo de referência), foi interposto agravo de instrumento pela executada, em 3/2/2023, que foi distribuído à minha relatoria sob o número 0703288-40.2023.8.07.0000, no qual foi alegado pela agravante necessitar do veículo para suas necessidades diárias, tendo, no entanto, sido reconhecido estar preclusa qualquer discussão acerca de suposto excesso de execução decorrente da penhora do veículo de Placa OVU3568. Requerido pelo exequente o envio do veículo para hasta pública, foi determinado pelo juízo a expedição de mandado de remoção, tendo em vista que o veículo ainda não havia sido removido ao depósito público (Id 166013939 do processo de referência), porém, conforme certidão do oficial de justiça, o bem não foi mais encontrado no endereço indicado nos autos, consoante se verifica pela certidão a seguir colacionada (Id 168602520 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/08/2023 às 09:50, dirigi-me à(ao) Rua 4 Norte Lote 2-Edifício Michigan Apt. 110 Norte (Águas Claras) BRASÍLIA DF 71907-540, onde NÃO PROCEDI A REMOÇÃO, pois o bem não foi localizado, apesar do(a) destinatário (a) residir no local, conforme informado por Marlene Siqueira Nunes, 4.330.847 SSP/DF, que declarou também não mais avistar o veiculo no local há tempos. Também, não consegui contatá-lo(a), a fim de informar onde se encontraria o bem a ser removido. Liguei para (61) 99112-2121 (mãe de Carla Borges), mas não consegui contato. Devido à exiguidade de prazo em permanecer com o mandado, e sem receber os meios necessários para o seu cumprimento até a presente data, restituo o presente mandado. Distrito Federal, 15 de agosto de 2023. Em razão do resultado da diligência, o exequente foi intimado para se manifestar, ao que requereu fosse a executada intimada para entregar o bem penhorado, sob pena de aplicação do art. 774, CPC, o que foi deferido pelo juízo a quo, em 31/8/2023, nos seguintes termos (Id 170271257 do processo de referência): Defiro o pedido retro. Intime-se a executada a trazer o endereço para localização do veículo de placa OVU 3568, sob pena de aplicação de multa disposta no artigo 774, V, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Trazido o endereço aos autos, expeça-se mandado de penhora e avaliação do respectivo bem. Ocorre que, apesar de intimada para indicar a localização do veículo para cumprimento do mandado de remoção, busca e apreensão, sob pena da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC, a executada peticionou nos autos, em 6/9/2023, apenas informando ter alienado o veículo para terceiros, sem maiores explicações, bem como seu interesse em quitar integralmente o débito remanescente em espécie, requerendo, assim, “o cancelamento da presente penhora, sobre o veículo de placa OVU-3568, visto que tal bem, já não mais se encontra em pose de Executada, requer ainda o lavamento do débito exequendo atualizado, para que a dívida seja liquidada (satisfeita), em sua totalidade” (Id 171279765 do processo de referência - sic). Após manifestação da parte exequente, apresentando o valor atualizado do débito (Id 171658026 do processo de referência), a executada novamente se manifestou requerendo o cancelamento da penhora e, para fins de quitação do débito, “seja lavrada a atualização do débito exequendo, para que a dívida seja liquidada”. Ato contínuo foi determinada a intimação da executada novamente para que apresentasse o endereço onde o veículo podia ser encontrado, sob pena de aplicação do art. 747, CPC, bem como a intimação do exequente para se manifestar acerca da petição da executada (Id 174068618 do processo de referência). O exequente peticionou nos autos requerendo a aplicação da multa à executada pelo descumprimento da determinação judicial, bem como, informando que se houvesse de fato interesse da parte executada em quitar o débito, deveria já tê-lo feito nos autos, inclusive, trazendo os dados bancários para que ela o fizesse neste momento (Id 174169656 do processo de referência). Como não apresentado o endereço pela executada, apesar de intimada para tanto por duas vezes, e considerando o pedido formulado pelo exequente, foi deferida a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC à executada por ato atentatório à dignidade da justiça com fulcro no inciso III do referido dispositivo legal, condenando-a ao pagamento de multa equivalente a 20% do valor atualizado do débito (Id 174594178 do processo de referência), decisão em face da qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Como visto, a executada não atendeu a determinação judicial para indicar a localização do veículo penhorado. Apesar de alegar não estar mais de posse do mesmo, porque alienado a terceiros, não afirmou não possuir a informação, tampouco comprovou a existência do negócio jurídico firmado, o qual teria por objeto o automotor constritado. Enfim, a executada, mesmo sob pena de multa, não esclareceu o paradeiro do veículo. Em nítido descumprimento das várias determinações judiciais, tergiversou apresentando infundados argumentos. O veículo permanece não localizados. Há, de fato, total ausência de cooperação da executada com o desfecho da execução. Manifesta está a má-fé processual com que se conduz ao empatar, atravancar, a localização do veículo penhorado. Atenta, por tal modo, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atua para frustrar a execução ao ocultar o bem objeto da constrição judicial. Impede, assim, a satisfação do crédito reclamado pelo exequente/agravado. Nesse contexto, atende a critério de racionalidade e razoabilidade a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que detectou má-fé no comportamento da agravante/executada, a qual deliberadamente não atende aos pronunciamentos judiciais ordenadores da indicação do local onde possa ser encontrado. Não há, verdadeiramente, atitude cooperativa. Ademais, como verificado do agravo de instrumento por ela interposto em 3/2/2023 de número 0703288-40.2023.8.07.0000, foi por ela alegado necessitar do veículo para suas necessidades diárias, bem como que a penhora do mesmo e sua avaliação ocorreram ainda no mês de setembro de 2021, demonstrando estar o veículo em sua posse no presente ano. Em agosto de 2023 o veículo não foi mais encontrado pelo oficial de justiça no endereço antes diligenciado positivamente, o que demonstra que sua alienação ocorreu após efetivada a penhora, o que vai de encontro ao argumento utilizado pela agravante de que a alienação não caracterizaria fraude à execução. Apesar de tal fato não ter sido constatado pelo julgador a quo quando da aplicação da multa à executada, tal fato reforça a verificação do comportamento atentatório À dignidade da justiça apresentado pela agravante. Constato que as atitudes apresentadas pela executada tem o condão de a enquadrar em todos os incisos do art. 774, CPC, não apenas naquele entendido pelo julgador primário, como se verifica a seguir: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Ressalto que o fato de a executada ter afirmado a intenção de quitar integralmente o débito em espécie, até o momento não tomou qualquer atitude para tanto. O requerimento de que os cálculos apresentados pelo exequente fossem homologados para então pagar o devido não condiz com a intenção manifestada, pois, se assim o fosse, acataria o valor apresentado pelo exequente e depositaria o valor em juízo, já que qualquer discussão acerca do acerto dos cálculos demonstraria comportamento contraditório da parte, o que vai de encontro ao postulado da boa-fé, que deve permear a conduta de todos os sujeitos do processo. Registre-se as várias oportunidades que teve a executada para desconstituir a percepção de que criava embaraços à concretização da penhora, não tendo, entrementes, em nenhuma delas, logrado desfazer a convicção paulatinamente amadurecida de que agia no interesse de ocultar o bem levado a constrição para pagamento da dívida inadimplida. Pelo reiterado modo de agir, revelou menoscabo ao sistema judiciário e falta de seriedade na defesa de seus interesses, uma vez que, olvidando a defesa de direitos em procedimento executivo, buscou embaralhar a efetividade da prestação jurisdicional, almejou prejudicar a agilidade no trâmite do processo, assim comprometendo a observância da garantia constitucional de duração razoável do processo. Conduziu-se conforme prescrito em norma que prevê, como consequência da atuação segundo o que nela expresso, punição por ato atentatório à dignidade da justiça. Renitente, que foi, fez incidir ao caso concreto o comando normativo instituidor de multa, a qual foi estipulada pelo juízo no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor do débito excutido. O fato de se conduzir de conformidade a norma proibitiva trouxe como consequência a aplicação do comando sancionador a ela relativo. Deve, portanto, se submeter ao pagamento da pena pecuniária, até porque solenemente ignorou prévia advertência acerca do comportamento desleal que adotou, da falta de cooperação com que se conduziu e do desenvolvimento tumultuado que tentou imprimir ao feito. Trago à colação, nesse ponto, julgados deste e. Tribunal de Justiça reconhecedores da validade da multa aplicada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação do local onde podem ser encontrados os bens: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora e onde se encontram, quedando inerte ante a intimação para pronunciar-se a respeito, sobretudo quando, somadas a essas circunstâncias, o conjunto dos fatos induzir conclusão sobre o comportamento malicioso tecido com o propósito de frustrar a boa marcha da execução ou cumprimento de sentença. 2. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, somado ao histórico processual quando indica a renitência do devedor, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fulcro no art. 774 do CPC. 3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1284696, 07223800920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1289801, 07135124220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Não há, em exame perfunctório, o que possa de pronto afastar o reconhecimento de que atentou contra a dignidade da justiça. Não há o que possa, de imediato, afastar a multa a ela cominada. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora